Tribunal: TJSP
Processo: 1029941-45.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência do contrato de trabalho ou migração para plano individual, sem a exigência de cumprimento de novos prazos de carência – Extinção do vínculo trabalhista em decorrência de demissão sem justa causa – Regime de coparticipação – Impossibilidade da manutenção no plano empresarial – Precendente do

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência do contrato de trabalho ou migração para plano individual, sem a exigência de cumprimento de novos prazos de carência – Extinção do vínculo trabalhista em decorrência de demissão sem justa causa – Regime de coparticipação – Impossibilidade da manutenção no plano empresarial – Precendente do Superior Tribunal de Justiça pelo sistema repetitivo – Autora em tratamento de doença crônica e psiquiátrica – Possibilidade da migração para plano individual sem cumprimento de carência – Arts. 1.o e 2.o da Resolução n. 19/99 do CONSU – Necessidade de assunção do pagamento da taxa mensal exigida no mercado em produtos da categoria contratada – Acolhimento do pedido alternativo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029941-45.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANA BRONSTRUP BONNANNO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1029941-45.2018.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 18198 - D
Apelação Cível no 1029941-45.2018.8.26.0002
APELANTE: LUCIANA BRONSTRUP BONNANNO
APELADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18198
Ação cominatória visando à manutenção do plano de
saúde nas mesmas condições oferecidas quando da
vigência do contrato de trabalho ou migração para plano
individual, sem a exigência de cumprimento de novos
prazos de carência – Extinção do vínculo trabalhista em
decorrência de demissão sem justa causa – Regime de
coparticipação – Impossibilidade da manutenção no
plano empresarial – Precendente do Superior Tribunal
de Justiça pelo sistema repetitivo – Autora em
tratamento
de
doença
crônica
e
psiquiátrica
–
Possibilidade da migração para plano individual sem
cumprimento de carência – Arts. 1.o e 2.o da Resolução
n. 19/99 do CONSU – Necessidade de assunção do
pagamento da taxa mensal exigida no mercado em
produtos da categoria contratada – Acolhimento do
pedido alternativo – Recurso provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
improcedente ação cominatória visando à manutenção da autora como beneficiária
do plano de saúde nas mesmas condições que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, com pedido alternativo de migração para plano individual sem
cumprimento de carência, revogando a liminar concedida e impondo à vencida o
reembolso das despesas processuais e dos honorários de advogado arbitrados em
10% do valor da causa de R$ 1.000,00 objetivando, em resumo, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na sua permanência no
contrato coletivo ou, alternativamente, (ii) na migração para outro plano sem a
necessidade de cumprimento de novos prazos de carência tendo em vista estar em
tratamento de doença crônica autoimune
retocolite ulcerativa (K51-9) e
psiquiátrico (CID10 F32.2) e (iii) no vício da decisão por julgamento citra petita
quanto à análise do pedido alternativo.
Tempestivo, isento de preparo e com resposta
sustentando a manutenção do resultado.
Na espécie, diante da extinção do contrato de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1029941-45.2018.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 18198 - D
em decorrência da demissão sem justa causa da autora, impossível sua
manutenção no plano contratado pela ex-empregadora, sob o regime de
coparticipação, nas mesmas condições de cobertura assistencial existentes durante
a vigência da relação trabalhista, conforme determinado pelo juízo singular,
principalmente pela inexistência de pactuação em sentido contrário.
Nesse sentido entendimento da instância superior em
caráter repetitivo:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-
EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM
JUSTA
CAUSA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No
9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR.
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO.
COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA.
FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art.
1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há
direito de permanência do ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou
em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como
salário indireto. 2. No caso concreto, recurso especial
provido. (STJ
REsp 1680318/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 2.a Seção, j. em
22/08/18, DJe 24/08/18).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ARTS.
30 E 31 DA LEI 9.656/98. DEMISSÃO SEM JUSTA
CAUSA.
EX-EMPREGADO.
MANUTENÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1029941-45.2018.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 18198 - D
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA
DO
EMPREGADOR.
COPARTICIPAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
PREMISSA
EQUIVOCADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento do
REsp 1.680.318/SP, a Segunda Seção estabeleceu a
tese de que: "Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há
direito de permanência do ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou
em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como
salário indireto" (REsp 1.680.318/SP, Rel. Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
SEGUNDA
SEÇÃO, julgados em 22/08/2018, DJe de 24/08/2018).
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo a
fim de dar provimento ao recurso especial, de modo a
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
(STJ
AgInt no AREsp 1225873/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, 4.a T., j. em 28/05/19, DJe 14/06/19).
Todavia,
subsistiu
a
pretensão
alternativa
da
interessada de sua migração para plano individual ou familiar comercializados, sem
a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos do art. 1.o
da Resolução n. 19/99 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar CONSU1,
bem como condicionado o vínculo com a assunção do pagamento integral da taxa
mensal praticada pela operadora em produtos da referida categoria, requisito
imposto pela legislação.
Aliás:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
1 Art. 1o da Res. n. 19/99 do CONSU
As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que
administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício
a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na
modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem
necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1029941-45.2018.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 18198 - D
COLETIVO
EMPRESARIAL.
DENÚNCIA
DO
CONTRATO
PELA
OPERADORA.
RESCISÃO
UNILATERAL.
LEGALIDADE.
MIGRAÇÃO
DE
USUÁRIO
PARA
PLANO
INDIVIDUAL.
MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS.
PREÇO DAS MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS
VALORES
DE
MERCADO.
REGIME
E
TIPO
CONTRATUAIS
DIVERSOS.
RELEVÂNCIA
DA
ATUÁRIA E DA MASSA DE BENEFICIÁRIOS. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se a migração do
beneficiário do plano coletivo empresarial extinto para
o plano individual ou familiar enseja não somente a
portabilidade de carências e a compatibilidade de
cobertura assistencial, mas também a preservação
dos valores das mensalidades então praticados. 2. [...]
3. No plano coletivo empresarial, a empresa ou o
órgão público tem condições de apurar, na fase pré-
contratual, qual é a massa de usuários que será
coberta, pois dispõe de dados dos empregados ou
servidores, como a idade e a condição médica do
grupo. Diante disso, considerando-se a atuária mais
precisa, pode ser oferecida uma mensalidade inferior
àquela praticada aos planos individuais. [...] 5. A
migração ou a portabilidade de carências na hipótese
de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo
empresarial
foi
regulamentada
pela
Resolução
CONSU no 19/1999, que dispôs sobre a absorção do
universo de consumidores pelas operadoras de planos
ou seguros de assistência à saúde que operam ou
administram planos coletivos que vierem a ser
liquidados ou encerrados. A RN no 186/2009 e a RN no
254/2011 da ANS incidem apenas nos planos
coletivos por adesão ou nos individuais. 6. Não há
falar
em
manutenção
do
mesmo
valor
das
mensalidades aos beneficiários que migram do plano
coletivo empresarial para o plano individual, haja vista
as peculiaridades de cada regime e tipo contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1029941-45.2018.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 18198 - D
(atuária e massa de beneficiários), que geram preços
diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade,
tomando-se como referência o valor de mercado da
modalidade contratual. 7. [...] 8. Recurso especial
provido. (STJ
REsp 1471569/RJ, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3.a T., j. em
01/03/16, DJe 07/03/16).
Mormente considerando que a requerente encontrava-
se em tratamento de doença crônica autoimune retocolite ulcerativa (K51-9) e
psiquiátrico (CID10 F32.2) quando da rescisão contratual, sendo a continuidade
dos procedimentos necessários à manutenção da saúde da paciente, finalidade
precípua do negócio jurídico subjacente preservação e recuperação da saúde e
da vida dos beneficiários, daí o acolhimento do pedido alternativo.
Por consequência, diante da inversão do resultado,
diante do acolhimento do pedido alternativo, arcando a vencida/empresa com o
reembolso das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, art. 82, §
2.o e art. 85, § 8.o e § 11, do Código de Processo Civil, atualizados a partir da
publicação da decisão, importância suficiente e condigna como contraprestação
remuneratória pelos serviços executados no desempenho do mandato, inclusive
em grau recursal.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator